Tribunal: TCU
Processo: 001.220/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3111/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.220/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ariane Meregali Quadros (XXX.875.520-XX); Janice Terezinha Kollet (XXX.071.340-XX); Ligia Bastos Quintana (XXX.370.720-XX); Lisiani Leodoro Tavares (XXX.431.700-XX); Luciana Curcio Pizzutti (XXX.945.600-XX); Maria Cristina Souza da Silveira (XXX.073.240-XX); Marlana Alvares Borges (XXX.372.560-XX); Paula Vieira Anchieta (XXX.438.100-XX); Pedro Mayela Silva Machado (XXX.346.518-XX); Simone Terragno Lessa (XXX.708.000-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.